Tribunal: STF
Processo: RE 123489
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-12-11
Data de publicação: 1990-12-11

Ementa:
- RECURSO- PRAZO - EMBARGOS DECLARATORIOS - SUSPENSÃO.
UMA COISA E A PROJEÇÃO DO TERMINO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO
DIA UTIL QUE SE SEGUIR AO FERIADO - ARTIGO 184, PAR. 1. DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL EM VIGOR. ALGO DIVERSO DIZ RESPEITO AO FENOMENO
DA SUSPENSÃO DE QUE COGITA O ARTIGO 538 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
QUE OCORRE, NÃO CONSIDERADA A FICÇÃO JURÍDICA PERTINENTE A
OPORTUNIDADE DOS EMBARGOS DECLARATORIOS, COMO SE TIVESSEM SIDO
INTERPOSTOS NO QUINTO DIA, MAS  O PERIODO REALMENTE TRANSCORRIDO.
APANHADO E O PRAZO PERTINENTE AO RECURSO QUE VIABILIZA A ATUAÇÃO
REVISORA E, SE AINDA NÃO ULTRAPASSADO, SEMPRE SOBEJARA NO MINIMO UM
DIA, FACE A REGRA QUE EXCLUI DO COMPUTO AQUELE QUE NÃO CHEGOU A
TRANSCORRER POR INTEIRO, FACE A INTERPOSIÇÃO DOS DECLARATORIOS.